Tribunal: TJBA
Processo: 0000022-39.1990.8.05.0246
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0000022-39.1990.8.05.0246

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTE: DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A

Advogado(s): MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA, PAULO ROCHA BARRA

APELADO: ANTONIO ALVES DE ARAUJO e outros

Advogado(s):DOMINGOS CARLOS PINTO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA SUPRIR A FALTA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de execução ajuizada pelo autor, sob fundamento de negligência das partes, nos termos do art. 485, inciso II, do CPC.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a extinção do processo sem resolução do mérito, com base no inciso II do art. 485 do CPC, sem a prévia intimação pessoal da parte autora.

III. Razões de decidir

3. A extinção do processo por negligência da parte exige, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, a prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a omissão no prazo legal.

4. Constatado nos autos que não houve intimação pessoal da parte autora, resta configurado vício que enseja a nulidade da sentença proferida.

5. A jurisprudência do TJBA é pacífica quanto à indispensabilidade da intimação pessoal nos casos de negligência da parte, sob pena de nulidade da sentença.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação provido.

Tese de julgamento: "É nula a sentença que extingue o processo, com base no art. 485, II, do CPC, sem que tenha sido realizada prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo legal."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, II e § 1º.
Jurisprudência relevante citada: TJBA, APL nº 0575216-67.2015.8.05.0001, Rel. Des. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, 2ª Câmara Cível, pub. 08.05.2021; TJBA, APL nº 8001941-13.2020.8.05.0039, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, 5ª Câmara Cível, pub. 17.02.2021.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos o recurso de apelação nº
0000022-39.1990.8.05.0246
, oriundo da comarca de Serra Dourada,

em que figuram, como apelante,

DESENBAHIA - AGENCIA DE FOMENTO DO
ESTADO DA BAHIA
, e, como apelados,
ANTONIO ALVES DE ARAUJO e VITORIANO COELHO DA COSTA.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER
e, no mérito,
DAR PROVIMENTO
à apelação, pelas razões contidas no voto condutor.